Tribunal: STF
Processo: RE 1499972
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado de São Paulo formalizou recurso extraordinário — com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional —, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Botucatu, assim ementado:

RECURSO INOMINADO — ITCMD de imóvel urbano — Base de cálculo — Valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual nº 10.705/2000 — Decreto nº 55.002/2009 que excedeu o poder regulamentar — Precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — Direito do Fisco, no entanto, de instaurar procedimento administrativo para verificar o imposto recolhido, observando que o valor venal é o valor de mercado do bem, como prevê a lei, independente do valor venal do IPTU — Recurso parcialmente provido.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, caput, XXII, da Constituição Federal, bem como ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Sustenta violação à tese firmada no julgamento do Tema n. 810/RG. Requer a reforma do acórdão para que a restituição dos valores ocorra apenas pelo IPCA-E até o trânsito, e na Taxa Selic, cuja incidência deve se dar apenas a partir do trânsito em julgado.

É o relatório do essencial. Decido.

2.  O Colegiado de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos, quanto à restituição do indébito, condenando o Estado de São Paulo a restituir à parte recorrida os valores recolhidos a maior a título de ITCMD, corrigidos monetariamente até 8/12/2021, conforme tese firmada no Tema n. 810/RG, e pela Taxa Selic, a partir de 9/12/2021, conforme estabelecido pela EC n. 113/2021. Colho da sentença o seguinte trecho elucidativo:

Consectários legais em relação à repetição do indébito:
    A) Até 08/12/2021: I) Por se tratar de repetição de indébito tributário, a correção monetária deverá ser feita com base no IPCA-E desde cada retenção indevida até o trânsito em julgado desta sentença (Tema 810 STF), os juros de mora incidirão após o trânsito em julgado, momento em que deverão ser observados os índices aplicáveis para atualização monetária e juros de mora correspondentes aos utilizados na cobrança de tributo pago em atraso. (...)
    B) Após 09/12/2021, data de publicação da EC nº 113/2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação de mora, inclusive precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) (...).

A respeito da matéria, a Emenda Constitucional n. 113/2021 alterou a metodologia de aplicação dos consectários incidentes em condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, ao prever, no seu art. 3º, que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incidirá até o efetivo pagamento, uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de 9 de dezembro de 2021.

No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou que, no período posterior à EC n. 113/2021 (isto é, posterior a 9.12.2021), “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”.

Essa compreensão teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo ao julgar as ADIs 7.047 e 7.064, nas Sessões Virtuais do Plenário de 27 e 30 de novembro de 2023, ocasião em que o Relator, ministro Luiz Fux, fez, entre outras, as seguintes ponderações:

A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3º, unificou o índice de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. [...]
As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada.
Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. [...]
Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21.

Neste processo, observo que o Colegiado de origem decidiu em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021, determinando a aplicação exclusiva da Taxa Selic na correção monetária da condenação imposta ao Estado recorrente, a partir de 9/12/2021. Não merece acolhida a alegação de que a aplicação da Taxa Selic deveria ter lugar apenas após o trânsito em julgado.

Por fim, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à invocação da alínea “b” do permissivo constitucional como fundamento para interposição do apelo extremo, uma vez que não houve, na origem, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal.

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 18 de setembro de 2024. 

 
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente